Tribunal: TJDFT
Processo: 0709020-14.2024.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AMEAÇA GRAVE OU ATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA. REVISÃO DE VALORES. PROGRAMA “CAESB NEGOCIA” ENCERRADO ANTES DA CELEBRAÇÃO DO AJUSTE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU FALTA DE TRANSPARÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de acordo de parcelamento de débito firmado com concessionária de água, sob alegação de vício de consentimento por coação econômica; revisão do valor da dívida, com exclusão de encargos considerados abusivos e abatimento dos valores já pagos; e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se houve vício de consentimento na celebração do acordo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coação econômica, para viciar a vontade, exige prova de ameaça grave, injusta e atual, capaz de incutir temor fundado de dano iminente e considerável (art. 151, CC). A mera expectativa subjetiva de corte de serviço essencial, desacompanhada de elementos objetivos, não configura vício de consentimento.
4. O parcelamento foi livremente pactuado, atendendo aos requisitos de validade do art. 104 do CC, não havendo demonstração de abusividade manifesta ou ausência de transparência. O programa “Caesb Negocia” já se encontrava encerrado antes da celebração do ajuste, inexistindo direito adquirido a condições promocionais de programas temporários.
5. A cobrança de débito legítimo e a celebração de acordo não configuram, por si, violação à dignidade ou prática abusiva, inexistindo fundamento para indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A caracterização de coação econômica exige prova de ameaça grave, injusta e determinante para a celebração do negócio jurídico, não bastando alegação genérica de vulnerabilidade. 2. A revisão de acordo de parcelamento pressupõe demonstração de vício ou abusividade manifesta, o que não se verifica quando o ajuste é livremente pactuado. 3. A cobrança de débito legítimo e a formalização de acordo não configuram dano moral."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 151 e 153; CDC, arts. 2o, 3o e 22; e CPC, arts. 85, § 11, 487, I, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.